Tribunal: STF
Processo: ARE 1304468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DE SÃO PAULO e por MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Os apelos extremos de ESTADO DE SÃO PAULO e MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Mercadorias vendidas a empresas situadas em outros estados. Aplicável alíquota interna, não interestadual. Art. 155, §2°, VII, da Constituição da República. Autora que não demonstrou que as mercadorias seriam destinadas à comercialização. Empresas, ademais, equiparadas àquelas de construção civil, que não são contribuintes do ICMS. Art. 1°, §1°, item 4, do Anexo XI, do RICMS/SP. Insuficiência da inscrição estadual para demonstrar que as empresas são contribuintes do ICMS. Precedentes. Súmula n° 432 do STJ. Prova técnica que atesta o cumprimento das obrigações impostas pelo art. 453 do RICMS/SP, viabilizando o creditamento pelas mercadorias devolvidas. Vendas para empresas situadas na Zona Franca de Manaus. Produtos que não são destinados à comercialização ou industrialização. Inteligência do Decreto -Lei n° 288/67. Juros. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 13.918/09 declarada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça. Aplicação da Taxa Selic. Decisão reformada neste ponto. Recursos conhecidos, sendo provido em parte o interposto pela autora e desprovido o da FESP e a remessa necessária.
    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DE SÃO PAULO e por MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, foram acolhidos em parte, para dizer que a procedência do pleito foi parcial. 
    No recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso VII, alíneas a e b, da Constituição Federal.
    Decido.
         Quanto à insurgência de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/11/19).
    Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente